Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-82.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012934-82.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVERIA SCHURINGS - CPF: 791.287.261-20 (EMBARGANTE), TRESE HA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 00.100.141/0001-86 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. CONSTRIÇÃO BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão recorrida quanto ao afastamento da prescrição intercorrente e da nulidade das intimações realizadas na fase de cumprimento de sentença. A embargante alegou omissão quanto à ausência de ciência real sobre o prosseguimento do feito, à nulidade das intimações à luz do art. 272, § 5º, do CPC, à impenhorabilidade dos valores bloqueados e à análise individualizada dos marcos temporais de inércia processual, além de contradição interna relativa à constrição bancária. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a nulidade das intimações e/ou a impenhorabilidade dos valores constritos, bem como o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a prescrição intercorrente sem examinar individualizadamente os marcos temporais indicados pela embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegada nulidade das intimações e a ausência de ciência real da parte; (iv) definir se há contradição interna quanto à constrição bancária; (v) estabelecer se houve omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (vi) determinar se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgamento.

4.

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia culposa do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, circunstância não evidenciada quando a tramitação revela atos voltados à satisfação do crédito, requerimentos de diligências, medidas constritivas e períodos de suspensão regularmente deferidos pelo Juízo.

5.

O julgador não precisa rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte quando enfrenta a questão essencial ao julgamento e adota fundamento suficiente e incompatível com a tese defendida.

6.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça pode ser utilizada como reforço argumentativo da premissa de que a parte não deve ser prejudicada por demora atribuível ao mecanismo judiciário, especialmente quando não comprovada inércia culposa.

7.

A intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença realiza-se, em regra, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme o art. 513, § 2º, I, do Código de Processo Civil.

8.

A eventual falha de comunicação ou desídia profissional do advogado constituído situa-se no âmbito da relação privada entre mandante e mandatário e não invalida, por si só, os atos processuais regularmente praticados.

9.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela embargante.

10.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, existente entre suas premissas, sua fundamentação ou seu dispositivo, e não a discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo Colegiado.

11.

A discussão sobre bloqueio, desbloqueio ou natureza dos valores constritos pode ser submetida ao Juízo de origem no momento processual adequado, especialmente quando depender de prova específica sobre a origem e a natureza dos numerários.

12.

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados constitui matéria específica e dependente de demonstração concreta e individualizada, não configurando omissão relevante quando não constitui fundamento determinante do desfecho do agravo de instrumento.

13.

O prequestionamento não exige manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, bastando que o julgador enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia culposa do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material.

2. A intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença é válida quando realizada em nome de advogado regularmente constituído nos autos.

3. A falha de comunicação entre advogado e constituinte não gera nulidade automática dos atos processuais regularmente praticados.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

6. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento quando enfrenta as questões necessárias à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012934-82.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVERIA SCHURINGS

EMBARGADO: TRESE HA IMOBILIÁRIA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº
1012934-82.2026.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a decisão recorrida quanto ao afastamento da alegada prescrição intercorrente e da nulidade das intimações realizadas na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, a embargante Afirma que o acórdão teria deixado de enfrentar a alegação de ausência de ciência real sobre o prosseguimento do feito, especialmente porque a advogada anteriormente constituída, Dra. Rosângela de Castro Farias Santos, não teria praticado atos processuais desde 29/06/2009, o que, segundo defende, teria comprometido a finalidade das intimações e violado o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, ainda, que o julgado não teria apreciado adequadamente a tese de nulidade das intimações à luz do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e do art. 245 do Código de Processo Civil.

Alega, também, contradição interna no acórdão, ao argumento de que teria havido reconhecimento de vício quanto à intimação referente à constrição bancária, mas sem a correspondente anulação do ato.

Aponta omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, que afirma possuírem natureza alimentar, invocando o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

No tocante à prescrição intercorrente, sustenta que o acórdão não teria enfrentado, de forma individualizada, os marcos temporais de inércia indicados no agravo de instrumento, tampouco teria examinado a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, reconhecendo-se a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a nulidade das intimações e/ou a impenhorabilidade dos valores constritos. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao fundamento de que o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia. Aduz que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
.

A controvérsia posta nos aclaratórios consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto: à prescrição intercorrente; à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; à alegada nulidade das intimações; à constrição bancária; à impenhorabilidade dos valores bloqueados; e ao prequestionamento dos dispositivos invocados.

O recurso, contudo,
não comporta acolhimento
.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não examinar, individualizadamente, os marcos temporais que apontou como períodos de paralisação processual aptos a configurar prescrição intercorrente.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou a tese relativa à prescrição intercorrente e concluiu que sua configuração exige demonstração inequívoca de inércia culposa do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, circunstância não evidenciada no caso concreto.

Constou expressamente do julgamento que a análise da tramitação processual não revelou paralisação injustificada imputável à parte exequente, mas sim a existência de atos voltados à satisfação do crédito, requerimentos de diligências, medidas constritivas e períodos de suspensão regularmente deferidos pelo Juízo.

Assim, ainda que a embargante pretenda exame cronológico pormenorizado de todos os intervalos indicados em sua peça recursal, não há omissão quando o órgão julgador adota fundamento suficiente e incompatível com a tese defendida.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que enfrente a questão essencial ao deslinde da controvérsia e apresente motivação adequada para a conclusão adotada.

No caso, a questão essencial foi apreciada: não se reconheceu prescrição intercorrente porque não demonstrada a inércia culposa da exequente, e porque eventuais lapsos de tramitação não foram imputados, de modo exclusivo e injustificado, à parte credora.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o verbete se referiria à demora na citação inicial e não à fase de cumprimento de sentença.

Também aqui não se constata o vício alegado.

O acórdão embargado utilizou a diretriz da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça como reforço argumentativo da premissa segundo a qual a parte não pode ser prejudicada por demora atribuível ao mecanismo judiciário, especialmente quando não comprovada inércia culposa.

A invocação da súmula não ocorreu de forma isolada, mas em harmonia com o fundamento central do julgado: a ausência de abandono deliberado da execução pela parte credora.

A embargante pretende, na realidade, rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, buscando substituir a conclusão do acórdão por entendimento que lhe seja favorável. Essa finalidade, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há omissão quando o julgado enfrenta a matéria e adota posição contrária à pretendida pela parte.

Da alegada nulidade das intimações e da ausência de ciência real.
A embargante afirma que o acórdão teria deixado de examinar a nulidade das intimações sob a ótica do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, defendendo que, embora as intimações tenham sido formalmente realizadas em nome de advogada constituída, não teriam cumprido sua finalidade, pois a patrona não mais atuaria de fato no processo.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de nulidade das intimações e concluiu pela validade dos atos processuais realizados em nome da advogada regularmente constituída nos autos.

Conforme consignado no julgamento, o art. 513, §2º, I, do Código de Processo Civil dispõe que a intimação do devedor, na fase de cumprimento de sentença, deve ser realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo excepcional a intimação pessoal.

No caso, foi registrado que havia advogada regularmente habilitada, circunstância suficiente para legitimar as intimações realizadas em seu nome.

A alegação de que a procuradora teria deixado de atuar diligentemente ou de manter comunicação com sua constituinte não invalida, por si só, os atos processuais regularmente praticados. Eventual falha de comunicação ou desídia profissional situa-se no âmbito da relação privada entre mandante e mandatário, não gerando nulidade automática do processo.

Também não se demonstrou prejuízo processual concreto decorrente da forma de intimação, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade.

A tese da “ausência de ciência real”, tal como formulada, foi substancialmente examinada quando o acórdão reconheceu a regularidade da representação processual e a validade das intimações feitas ao advogado constituído.

Logo, não há omissão, contradição ou obscuridade.

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório porque, segundo afirma, teria reconhecido vício quanto à intimação da constrição bancária, mas manteve a decisão recorrida.

Não se verifica a contradição apontada.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre premissas adotadas na própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a comprometer a coerência lógica do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a embargante pretende extrair de passagem argumentativa do acórdão uma consequência jurídica diversa daquela efetivamente adotada pelo Colegiado.

A análise da constrição bancária não altera o fundamento central do acórdão, que afastou a prescrição intercorrente e a nulidade geral das intimações, mantendo a decisão agravada.

Eventual discussão pontual sobre bloqueio, desbloqueio ou natureza dos valores constritos pode ser submetida ao Juízo de origem, no momento processual adequado, especialmente quando depender de prova específica quanto à origem e natureza dos valores bloqueados.

Assim, inexiste incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto à impenhorabilidade dos valores.
A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, invocando o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

A insurgência não merece acolhimento.

Isso porque, o juízo singular reconheceu a impenhorabilidade da verba, não sabendo esta relatora qual seria a omissão neste ponto.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que o julgador não está obrigado a se manifestar de forma exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026